Tribunal: TJES
Processo: 5002103-44.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002103-44.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACILDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, ora recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$26.399,70, a título de indenização por danos materiais, relativos ao prejuízo gerado pela ação de falsários. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção do julgado.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. De início, observa-se que o caso em tela retrata ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de segurança”, tendo a recorrida confirmado informações que lhe foram passadas por terceiros que se passavam por prepostos da recorrente, bem como realizado procedimentos em seu terminal, que resultaram em transações bancárias indesejadas, para contas de pessoas desconhecidas.

3. Quanto ao tema, imperioso destacar que existe firme posicionamento jurisprudencial do STJ a esse respeito, valendo destacar trecho do seguinte julgado: “[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

4. No caso em tela, observa-se que, embora a consumidora tenha fornecido aos fraudadores acesso remoto ao seu terminal telefônico, as transações realizadas pelos fraudadores são absolutamente discrepantes do perfil de consumo da recorrida, tendo sido realizadas todas no mesmo dia, em curto espaço de tempo e alta monta, sempre para destinatários desconhecidos da autora. Todas essas características, somadas, mostram-se suficientes para que a instituição detectasse a ocorrência de fraude. A requerida possui meios para detectar utilização anômala das contas junto a si mantidas. Tanto que, em momento posterior, houve efetiva suspensão e cancelamento da conta (id. 11629052), contudo, a medida não se deu em tempo de impedir o prejuízo da requerente.

5. A ausência de emprego de medidas eficientes para evitar ou minimizar os prejuízos da autora, caracterizam efetiva falha na prestação dos serviços, de responsabilidade da recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na violação do dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

6. Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é devida a recomposição dos danos materiais oriundos da ação fraudulenta em questão, conforme estabelecido na sentença recorrida.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)